Tribunal: TJPA
Processo: 0015164-25.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015164-25.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROSILENE PINHEIRO ALVES DOS SANTOS, HAMILTON XISTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0015164-25.2017.8.14.0040.

COMARCA
: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADOS
: ROSILENE PINHEIRO ALVES DOS SANTOS.

HAMILTON XISTO DOS SANTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA EVENTUAL DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0015164-25.2017.8.14.0040.

COMARCA
: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADOS
: ROSILENE PINHEIRO ALVES DOS SANTOS.

HAMILTON XISTO DOS SANTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. ID 3511733 – Pág.01/03
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, que move em face de
ROSILENE PINHEIRO ALVES DOS SANTOS
e
HAMILTON XISTO DOS SANTOS
,

às
fls. ID 2251285 – Pág. 03/26
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. ID 3682523 – Pág.01/28
,

pugnando pelo provimento do recurso, vez que a decisão monocrática ora agravada, que manteve a sentença do juízo
a quo,
estaria equivocada, pois a ação teria sido extinta indevidamente, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Segundo o agravante, dever-se-ia ter sido oportunizada a faculdade de emenda da exordial, antes da extinção da ação, em razão do princípio da economia processual, com fulcro no art.321, do CPC. Logo, houve
error in procedendo
do juízo, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de piso, a fim de dar regular prosseguimento a demanda.

Cumpre-se pontuar, que o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo os mesmos argumentos trazidos nas razões de apelação
(fls. ID
2251290 – Pág. 01/30
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 9 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA EVENTUAL DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões de apelação, eis que alega, novamente, que foi indevida a sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito, em virtude de inadequação da via eleita. Isso porque, assevera que deveria ter sido oportunizada pelo juízo
a quo,
a emenda à exordial, antes de prolatada a sentença de extinção.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

Após a análise dos autos, na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que não é caso de ajuizamento de ação de reintegração de posse, posto que a matéria de fundo diz respeito a uma relação consumerista, em que uma das partes (consumidora), por incorrer em inexecução, outorga à outra o direito de requerer a declaração de resolução contratual, cujo objeto foi a venda de lote de terreno em prestações sucessivas.

Desta forma, se a questão de direito contratual em algum momento pode se aproximar das possessórias, isso só ocorrerá após a formal constituição da mora e depois do seu correlato efeito resolutivo do contrato, bem como do pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA, VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido. II- Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. III- Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0009591-06.2017.8.14.0040. RELATORA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JULGADO EM 10.12.2019).

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos
.”.

Ademais, a questão posta em análise cinge-se à incorreção da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que se tratando a lide de uma relação consumerista, deveria ser requerida a declaração de resolução contratual, havendo a reintegração somente após pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

Analisando os autos, verifico não assistir razão ao agravante quanto aos seus argumentos, de modo que comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular, no que se refere a inadequação da via eleita.

As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato, ao torna-se inadimplente. Por ocasião da referida inadimplência, é certo que o vendedor possui legitimidade para propor ação própria e adequada ao caso.

Com efeito, a ação proposta pelo agravante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC, manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente, sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse.

Realmente, a via escolhida pelo requerente não é adequada para o fim pretendido. Nesse sentido, o jurista Luiz Rodrigues Wambier assinala:

“Nas ações possessórias, o objetivo é proteger a posse. Nelas não se discute a propriedade, sendo até mesmo possível o possuidor intentar a ação contra o proprietário do bem. Deste modo, a cognição desta ação é sumária no sentido horizontal, isso porque, ainda que haja um conflito referente a propriedade, a discussão ficará limitada sobre a posse. No entanto, em relação a posse, a cognição é exauriente, sendo assim, não há é sumária no sentido vertical.”.

(Curso Avançado de Processo Civil: Procedimento Cautelar e Procedimentos Especiais. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 270)

Sendo assim, é válido frisar ainda, em que pese o apelante ressentir-se de que não lhe fora oportunizado o direito subjetivo de emenda da petição inicial, de verdade, não há cabimento para tanto. Senão vejamos paradigma do STJ acerca do tema,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 267, INCISO I, E 295, INCISO V, DO CPC.
PROCEDIMENTO ELEITO INADEQUADO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A presente hipótese diz respeito a ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela ora recorrente, proprietária de um posto de abastecimento no Terminal Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro. A recorrente alega que foi prejudicada pela desafetação de áreas vizinhas, feita por meio da Lei Municipal nº 1.373/97, assim como pela posterior alienação delas, sem licitação. Naquela oportunidade, requereu a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, com a nulidade da compra e venda e o retorno ao estado anterior, assim como a proibição de que as rés realizassem obras que alterassem o acesso de caminhões e veículos da recorrente.
II - Tendo sido indeferida a petição inicial, extinguiu-se o feito sem apreciação de mérito, não tendo sido aberto prazo para a emenda à inicial. III - Correta a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 267, inciso I, e 295, inciso V, do CPC, tendo em vista que o autor pretende a proteção possessória de direito a servidão de passagem, com a arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, tendo, para tanto, utilizado o procedimento ordinário.
IV - Não se admite,
in casu
, a abertura do prazo previsto no art. 284 do CPC, porquanto não é possível ao autor efetuar simples emenda à inicial, em razão de ter utilizado equivocadamente o rito ordinário, quando deveria ter escolhido a via possessória, procedimento de natureza especial.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 430.509/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2005, p. 212).

Destarte, não subsiste a alegação do agravante, de que a sentença de extinção, objurgada em apelação, seria incorreta, em razão de não lhe ter sido oportunizada a emenda à inicial. Isso porque, conforme consignado pelo STJ, há impossibilidade de emenda à exordial, quando a parte elege inadequadamente a via, entre os ritos ordinário e possessório.

A extinção sem julgamento do mérito, portanto, foi medida escorreita.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. ID 3682523 – Pág.01/28
, mantendo a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da parte autora
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada
(fls. ID 3511733 – Pág.01/03)
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2021